Tribunal: STF
Processo: ADI 7271
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Auxílio-aperfeiçoamento. Verba de caráter indenizatório.



    1.  Ação direta contra os arts. 93, VII, e 102, I, II, III, e IV, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Complementar nº 89/2015, do Estado do Amapá, a qual dispõe sobre a estrutura organizacional da Procuradoria-Geral do Estado.



    2.  Os dispositivos impugnados preveem o repasse de verba denominada "auxílio-aperfeiçoamento" aos Procuradores do Estado durante o prazo em que estiverem cursando pós-graduação ou curso relacionado às suas atividades institucionais. Trata-se, portanto, de verba de caráter excepcional, paga por período determinado e vinculada a finalidade específica.



    3.  O adicional em questão possui, portanto, natureza indenizatória, não violando a regra remuneratória do subsídio em parcela única. 



    4.  Por decorrência dos princípios republicano e da moralidade, a percepção do referido auxílio pressupõe a comprovação, pelo beneficiário, da regular matrícula em curso que tenha pertinência com as atividades institucionais do cargo de Procurador do Estado. Além disso, o pagamento do auxílio somente se justifica durante o prazo em que subsistirem as condições que deram causa à sua instituição, qual seja, a carência de oferta de cursos regulares de pós-graduação em Direito no Estado do Amapá.



    5.  Ação direta cujo pedido se julga improcedente. Tese: O ‘auxílio-aperfeiçoamento’ previsto na Lei Complementar nº 89/2015, do Estado do Amapá, tem caráter excepcional e não viola a regra remuneratória do subsídio em parcela única.